Tribunal: TJBA
Processo: 8053213-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053213-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEGURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA Advogado(s): RAUL KOCHHANN BERGESCH APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e constitucional. Recurso de apelação. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITIV). Cisão parcial de sociedade empresária. Transmissão de imóvel comercial para pessoa jurídica. Imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Distinção entre integralização simples de capital social e reorganização societária. Imunidade condicionada à verificação de atividade preponderante imobiliária. Empresa constituída há menos de dois anos da aquisição. Aplicação do art. 37, § 2º, do CTN. Apuração diferida da atividade preponderante no triênio subsequente à operação. Impossibilidade de exigência imediata do tributo com fundamento exclusivo no objeto social. Tema 796 da repercussão geral do STF. Limitação da imunidade ao valor destinado à integralização do capital social subscrito. Tributação da parcela excedente contabilizada em reserva patrimonial. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que manteve a exigência de ITIV incidente sobre a transmissão do imóvel comercial Sala 2909 do Edifício Mundo Plaza (matrícula nº 72.719), ocorrida em razão de cisão parcial societária com versão patrimonial em favor da apelante. A recorrente sustenta a incidência da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e requer o reconhecimento da não incidência do tributo. II. Questão em discussão 2. Definir se a transmissão imobiliária decorrente de cisão societária para empresa constituída há menos de dois anos submete-se ao regime de imunidade tributária condicionada previsto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e no art. 37, § 2º, do CTN e estabelecer se a imunidade do ITIV alcança integralmente o valor do imóvel transmitido ou apenas a parcela correspondente ao capital social subscrito e integralizado, nos termos do Tema 796 do STF. III. Razões de decidir 3. O art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal estabelece regimes distintos de imunidade tributária para integralização simples de capital social e para operações societárias de reorganização empresarial, como fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica. 4. A operação societária comprovada nos autos caracteriza cisão parcial com versão patrimonial, enquadrando-se na segunda hipótese constitucional, submetida à condição de inexistência de atividade imobiliária preponderante da sociedade adquirente. 5. O art. 37, §§ 1º e 2º, do CTN determina que, para empresas constituídas há menos de dois anos da aquisição do imóvel, a verificação da atividade preponderante deve ocorrer com base nas receitas operacionais dos três primeiros anos subsequentes à transmissão. 6. A adquirente iniciou suas atividades em 09/12/2022 e adquiriu o imóvel em 31/01/2023, circunstância que atrai a aplicação da regra trienal prevista no art. 37, § 2º, do CTN. 7. A mera previsão contratual de atividades imobiliárias não autoriza a cobrança imediata do ITIV, sendo indispensável a apuração concreta da receita operacional efetiva após o decurso do prazo legal. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em relação às empresas recém-constituídas, a imunidade tributária deve ser concedida sob condição resolutiva, facultando-se posterior fiscalização e eventual lançamento tributário. 9. A exigência antecipada do ITIV fundada exclusivamente no objeto social da empresa viola os arts. 36 e 37 do CTN e o princípio da legalidade tributária estrita. 10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a imunidade tributária do ITBI/ITIV restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social subscrito. 11. Os documentos societários demonstram que o imóvel foi vertido pelo valor de R$1.140.000,00, enquanto apenas R$187.950,00 foram destinados à integralização do capital social, sendo o saldo remanescente contabilizado em reserva de lucros. 12. A parcela excedente ao capital social subscrito, correspondente a R$952.050,00, não se encontra abrangida pela imunidade constitucional e sujeita-se à tributação imediata pelo Município de Salvador. 13. A imunidade tributária provisória deve limitar-se ao montante de R$187.950,00, condicionado à futura verificação da inexistência de atividade imobiliária preponderante no triênio legal. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso parcialmente provido, para declarar a imunidade provisória do ITIV sobre a operação societária de cisão parcial apenas em relação à parcela correspondente ao capital social subscrito e integralizado (R$ 187.950,00), devendo o impetrado suspender a cobrança e expedir a certidão de imunidade tributária sob condição resolutiva, sem prejuízo do direito de o Fisco municipal, após o transcurso do triênio do artigo 37, parágrafo 2º, do CTN, fiscalizar a efetiva preponderância das receitas operacionais da apelante Seguro Empreendimentos Imobiliários Ltda, reconhecer a incidência e a exigibilidade imediata do ITIV sobre o montante da transmissão do imóvel (Sala 2909 do Condomínio Mundo Plaza, matrícula nº 72.719) que excede o limite do capital social subscrito, qual seja, a importância de R$ 952.050,00, nos termos da tese firmada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, autorizando o Município de Salvador a exigir a cobrança do tributo de forma proporcional sobre essa parcela residual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8053213-87.2025.8.05.0001, em que é apelante SEGURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.